Tribunal: TJDFT
Processo: 0700882-46.2022.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0700882-46.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. AGRAVADO: ALEX FABIANO DAS NEVES CASTRO DESPACHO Intime-se a parte agravada para para apresentação de contrarrazões, no prazo legal, observando-se que na parte referente aos pedidos na petição inicial não foi deduzido qualquer pedido liminar. Brasília/DF, 6 de junho de 2022. Silvana da Silva Chaves Juíza de Direito Relatora